Tribunal: TJDFT
Processo: 0714310-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que excluiu da base de cálculo da licença-prêmio não gozada o abono de permanência.
2. De início, insta salientar que o entendimento assente, tanto no STJ quanto no TJDFT, é de que a rubrica referente ao abono de permanência deve ser incluída na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõe a remuneração do servidor (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018; 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).
3. Destaca-se que a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor público antes da aposentadoria.
4. Não obstante a rubrica referente ao abono de permanência deva ser incluída na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia- por constituir verba de natureza permanente, deve ser contemporânea à última remuneração. Na hipótese, a diferença do abono de permanência paga em outubro/2016, ou seja, após a aposentadoria, não especifica sequer o período a que faria jus.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.